Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-09.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1021331-09.2023.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ESTELIONATO, QUADRILHA OU BANDO]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CEZAR ALVES CORREIA - CPF: 043.431.424-26 (APELADO), RAFAEL DIAS BARBOSA - CPF: 862.835.961-34 (ADVOGADO), RUDNEY SILVA PEREIRA - CPF: 362.777.478-78 (APELADO), WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 022.930.944-56 (ADVOGADO), SAMARA GUILHERME AMANCIO - CPF: 104.735.664-35 (APELADO), GUSTAVO FERREIRA BATISTA - CPF: 095.874.874-86 (ADVOGADO), EDILMA GUILHERME ANGELO - CPF: 025.481.934-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LICLEI ANDRADE PEREIRA - CPF: 720.459.223-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIE BARBOSA DA SILVA - CPF: 324.516.458-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS - CPF: 104.260.804-08 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GUIMARAES LUCAS - CPF: 253.743.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO FERREIRA BATISTA - CPF: 095.874.874-86 (ADVOGADO), JULIO CEZAR ALVES CORREIA - CPF: 043.431.424-26 (APELANTE), RAFAEL DIAS BARBOSA - CPF: 862.835.961-34 (ADVOGADO), RUDNEY SILVA PEREIRA - CPF: 362.777.478-78 (APELANTE), SAMARA GUILHERME AMANCIO - CPF: 104.735.664-35 (APELANTE), WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 022.930.944-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO.
EMENDATIO

LIBELLI
. SUBSTITUIÇÃO DA CAPITULAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS SUFICIENTES DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. PARCIAL READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO DE NULIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença condenatória por estelionato eletrônico e associação criminosa, relativa à prática de fraude contra idosa em agência bancária, com pleito ministerial de readequação da tipificação penal para furto qualificado mediante fraude eletrônica e pedidos defensivos de absolvição, readequação da pena e concessão de liberdade.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) a possibilidade de aplicação da
emendatio

libelli
para alterar a capitulação jurídica do fato de estelionato para furto mediante fraude eletrônica;

(
ii
) a existência de provas suficientes à condenação por associação criminosa;

(
iii
) a validade da dosimetria da pena aplicada;

(
iv
) a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu preso;

(v) a possibilidade de progressão de regime ou concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A modificação da capitulação para furto qualificado por fraude eletrônica (art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, II, do CP) é possível por
emendatio

libelli
, dada a configuração de subtração patrimonial mediante artifício fraudulento, sem entrega voluntária pela vítima.

4. Restou comprovada a estabilidade e permanência da associação entre os réus, evidenciada pela atuação coordenada, pelo
modus operandi
reiterado e por apreensões de dispositivos típicos de fraudes bancárias.

5. A dosimetria foi parcialmente readequada, com aplicação da fração de 1/6 na atenuante da confissão espontânea e manutenção de vetoriais negativas quanto às circunstâncias e consequências do crime, bem como do concurso de agentes.

6. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu preso, ante o comparecimento espontâneo nos autos por intermédio de defensor constituído e ausência de prejuízo processual.

7. Indeferido o pedido de liberdade provisória, diante da reiteração delitiva e da persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos, com readequação da capitulação penal para furto qualificado mediante fraude eletrônica contra idoso, manutenção da condenação por associação criminosa e readequação parcial da pena.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a
emendatio

libelli
para substituição da tipificação de estelionato por furto qualificado por fraude eletrônica, quando evidenciada a subtração patrimonial mediante ardil, sem consentimento da vítima. 2. Comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, é cabível a condenação por associação criminosa. 3. A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade quando ele é representado por defensor constituído e exerce regularmente sua defesa. 4.
O risco de reiteração delitiva autoriza
a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 155, §§ 4º-B e 4º-C, II; art. 288; Código de Processo Penal,
arts
. 383, 392, III, 570.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 459.097/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019; REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.799.599/RO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.263.753/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Samara Guilherme Ângelo, Júlio Cezar Alves Correa e
Rudney
Silva Pereira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1021331-09.2023.8.11.0042, que, ao acolher a denúncia, condenou os recorrentes nos seguintes termos:

a)
Samara Guilherme Ângelo
: condenada como incursa nas sanções dos
arts
. 171, §2º-A e §4º, c/c art. 288, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

b)
Júlio Cezar Alves Correa
: condenado nas mesmas disposições legais e à mesma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, também em regime inicial semiaberto;

c)
Rudney
Silva Pereira
: condenado como incurso nos
arts
. 171, §2º-A e §4º, c/c art. 288, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a incidência do instituto da
emendatio

libelli
, com a consequente condenação dos apelados pelo crime de furto eletrônico praticado contra idoso, tipificado no art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, inciso II, do Código Penal, em substituição à tipificação inicialmente adotada.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a exasperação da pena-base, considerando que o delito foi cometido em concurso de pessoas. Além disso, postula a fixação de indenização mínima pelos danos materiais no valor de R$ 15.112,50 em favor da vítima secundária (Banco do Brasil) e de reparação mínima pelos danos morais no montante de R$ 15.000,00, em favor da vítima primária (Maria Aparecida Guimarães Lucas).

Em contrarrazões, as defesas dos apelados rebateram pontualmente os argumentos apresentados pelo Parquet, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (
IDs
252049943 – Pág. 4; 252049948 – Pág. 4; 252049961 – Pág. 5).

Inconformados, Samara Guilherme Ângelo (ID. Num. 252049963 - Pág. 8)
e
Júlio Cezar Alves Correa e
Rudney
Silva Pereira (ID. 257633178 - Pág. 10
) interpuseram
recursos de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante Samara Guilherme Ângelo requereu: (i) a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, por ausência de provas suficientes da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal; e (
ii
) a readequação da dosimetria da pena-base aplicada a ambos os delitos pelos quais foi condenada.

Por sua vez, os apelantes Júlio Cezar Alves Correa e
Rudney
Silva Pereira pleitearam: (i), preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, em razão da ausência de intimação pessoal do réu
Rudney
, que se encontrava preso desde 01/08/2024; (
ii
) a readequação da pena imposta a ambos; (
iii
) a aplicação da detração penal em favor de
Rudney
, com a consequente alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (
ID ́s
. 252049963 - Pág. 8; 267624298 - Pág. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso interposto por Samara Guilherme Ângelo e pelo conhecimento integral dos apelos dos demais recorrentes. Manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade processual suscitada e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos (ID 277089851 – Pág. 28).

“Sumário: Sentença penal condenatória – estelionato mediante fraude eletrônica contra idoso (artigo 171, §2ºA e §4º do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal) – P ARCIAL CONHECIMENTO do recurso de SAMARA: falta de interesse recursal em relação ao pleito de recorrer em liberdade por já ter sido contemplado em sentença judicial – PRELIMINAR – requer a nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu RUDNEY – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – ausência de demonstração de prejuízo ao acusado – réu que permaneceu foragido durante a instrução judicial sendo assistido por advogado constituído – observância do disposto no artigo 392, inciso III, do CPP – MÉRITO: P ARCIAL PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS – MP: possibilidade de aplicação da
emendatio

libelli
para alterar a capitulação jurídica da conduta criminosa para o crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica contra idoso ante a dinâmica dos fatos – impossibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização para fins do artigo 387, IV, do CPP, por ausência de pedido expresso do órgão ministerial – precedentes judiciais – viabilidade de negativação da vetorial “circunstâncias” do crime em razão da consumação do crime em concurso de pessoas – ACUSADOS – presença de elementos de provas caracterizando o crime de associação criminosa (artigo 288, caput, do CP) a calcar a condenação dos réus – demonstrada a estabilidade e permanência – manutenção da condenação pelo crime de associação criminosa – parcial readequação da dosimetria da pena – manutenção da exasperação da pena-base diante das circunstâncias judiciais negativadas – JULIO e SAMARA: aplicação da fração 1/6 (um sexto) diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – preservação do aumento da pena da fraude, à razão de 1/3 (um terço), diante da previsão da própria norma penal – Irrelevância da aplicação da detração penal – circunstâncias que recomendam a manutenção do regime prisional mais gravoso – RUDNEY: manutenção da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia – reforma parcial da sentença – Pelo parcial conhecimento do apelo de SAMARA; pelo conhecimento dos apelos dos demais recorrentes. Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR, OAB/PR 15267.

V O T O

(PRELIMINAR
DE
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE RUDNEY SILVA PEREIRA)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa alega que, embora o Juízo singular tenha recebido o presente recurso de apelação, deixou de determinar a intimação pessoal do recorrente, o qual já se encontrava preso, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a anulação de todos os atos processuais praticados após o recebimento do recurso de apelação, a fim de que o recorrente seja devidamente intimado, de forma pessoal, da sentença condenatória.

Razão não lhes assiste.

No caso, verifica-se que, em
14/11/2023 (1016705-44.2023.8.11.0042)
o Juízo singular, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do apelante
Rudney
Silva Pereira. Todavia, não houve êxito no cumprimento do mandado de prisão em relação ao referido acusado, permanecendo, portanto, foragido à época dos atos subsequentes.

Inclusive, nessa condição, ou seja, sem o cumprimento do mandado de prisão,
Rudney
Silva Pereira foi interrogado na audiência de instrução e julgamento, por videoconferência em
13/03/2024
, na presença de seu advogado, estando, portanto, ciente das imputações criminais que lhe foram atribuídas e do regular andamento da ação penal, o que assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A sentença foi proferida em
21/03/2024
, ocasião em que foi mantida a
prisão cautelar
do réu.

Na sequência,
em 23/03/2024
, a defesa do apelante,
ciente da sentença condenatória
, opôs Embargos de Declaração e, posteriormente, interpôs o presente recurso de apelação.

Posteriormente, foi expedida Carta Precatória à Comarca de Parnamirim/RN, com a finalidade de intimar o acusado da sentença condenatória (ID: 252049931 – págs. 29/34). Contudo, a diligência restou inexitosa, uma vez que o acusado não foi localizado pelo oficial de justiça.

Em
01/08/2024
, ocorreu o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do apelante, após mais de quatro meses da prolação da sentença condenatória. Ressalte-se que, em 09/08/2024, o advogado constituído do réu peticionou nos autos requerendo que o acusado permanecesse custodiado na localidade em que fora preso, por ser
esta
mais próxima de seus familiares.

Na hipótese, embora o apelante não tenha sido intimado pessoalmente após o cumprimento do mandado de prisão, é fato que permaneceu foragido durante toda a instrução processual, motivo pelo qual a tentativa de intimação resultou frustrada.

Ademais, não houve prejuízo à defesa, uma vez que,
antes mesmo da expedição de nova intimação, o réu, por meio de seu advogado constituído, compareceu espontaneamente aos autos, opôs Embargos de Declaração e, na sequência, interpôs o presente recurso de apelação, demonstrando pleno conhecimento da sentença condenatória
.

Nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal, aplica-se o princípio da convalidação dos atos processuais, segundo o qual a ausência ou nulidade da citação, intimação ou notificação será suprida
se o interessado comparecer voluntariamente aos autos antes da realização do ato.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 544, § 4º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL E INEXISTÊNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
4. Esta Corte Superior estabeleceu entendimento segundo o qual não há nulidade da intimação por edital da sentença condenatória, quando frustrados os meios de localização do réu, bem como quando há seu comparecimento espontâneo nos autos, antes mesmo do ato consumar-se, nos termos do art. 570 do CPP. Hipótese em que o acusado apresentou o recurso de apelação antes mesmo da expedição do edital de intimação
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 459.097/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. ADVOGADA DEVIDAMENTE INTIMADA. AGRAVANTE DITO FORAGIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO DECORRRENTE DE SENTE NÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...) II
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal,
é suficiente a intimação de defensor constituído, quando se tratar de acusado solto, prescindindo a intimação pessoal do que respondeu ao processo em liberdade
. Precedentes. (...) (
AgRg
no RHC n. 171.285/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)”

À luz das considerações expostas,
rejeito
a preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa do acusado
Rudney
Silva Pereira.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE RUDNEY SILVA PEREIRA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Acompanho
o
voto
do Relator.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE RUDNEY SILVA PEREIRA)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Acompanho
o
voto
do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 171, §2º-A e §4º, c/c artigo 288, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

“De acordo com a inicial acusatória “ (...) Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, no
dia 02 de março de 2023
, por volta de 12h40min, no estabelecimento comercial denominado “Shopping Pantanal”, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 3300, Bairro Aclimação, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados RUDNEY SILVA PEREIRA, JÚLIO CEZAR ALVES CORRÊA e SAMARA GUILHERME ÂNGELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita consistente no montante de R$ 15.112,50 (quinze mil cento e doze reais e cinquenta centavos), em prejuízo da vítima Maria Aparecida Guimarães Lucas, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante ardil.

Além disso, desde data não precisa, sendo certo que em data pretérita ao dia 02 de março de 2023, os denunciados RUDNEY SILVA PEREIRA, JÚLIO CEZAR ALVES CORRÊA e SAMARA GUILHERME ÂNGELO, livre e conscientemente, previamente acordados e em unidade de ações e desígnios criminosos, todos agindo
plurissubjetivamente
, em integração do domínio final dos fatos, em caráter estável e permanente, associaram para o fim específico de cometimento de delitos de estelionato.

Extrai-se dos autos que, na data e local acima delineados, os denunciados JULIO, RUDNEY e SAMARA, previamente ajustados na empreitada criminosa, escolheram a vítima Maria Aparecida, que possuía à época dos fatos 70 (setenta) anos, em razão de sua vulnerabilidade.

Consta que, no dia 02 de março de 2023 a vítima estava no interior do Shopping utilizando-se de um caixa eletrônico 24 horas, e, no momento ao qual realizava um saque, escutou um sinal sonoro advindo da máquina, assim imediatamente a denunciada SAMARA se aproximou e visando ludibriar a vítima, disse que poderia tratar-se de um golpe. Sequencialmente, o denunciado RUDNEY aproximou-se
e também
e insinuou que possivelmente seria uma fraude, enquanto nas adjacências (conforme fotos e vídeos constantes nos autos), o denunciado JÚLIO fornecia apoio logístico, aguardando a finalização da empreitada criminosa.

Nesse ínterim, os denunciados orientaram à vítima que checasse sua conta bancária em outro caixa eletrônico. Assim, a vítima foi conduzida a esse outro caixa eletrônico, onde seu cartão ficou retido, pois tratava-se de caixa já previamente adulterado pela associação criminosa (ver fotos do dispositivo de retenção de cartões a partir do ID Num. 137574328 - Pág. 47).

Passo seguinte, a denunciada SAMARA ofereceu seu celular ligando para uma fictícia “Central de Atendimento”. Desse modo, a vítima, crendo estar falando com uma funcionária do Banco, passou os dados requisitados e foi informada que deveria aguardar 40 (quarenta) minutos no local, pois um técnico iria resolver a situação, e, com isso, todos os denunciados evadiram-se do
locus
delicti, deixando a idosa acreditando que havia sido ajudada por todos, quando na verdade acabara de sofrer o golpe do “falso auxílio”.

Assim, no interregno do tempo estipulado na falsa ligação induzida pelos denunciados, a vítima logrou êxito em conversar com a gerente de seu Banco, a qual lhe informou que diversas transações bancárias haviam sido feitas em sua conta, totalizando o montante de R$ 15.112,50 (quinze mil, cento e doze reais e cinquenta centavos).

Importa mencionar que o veículo Fiat Pulse, de placa RUQ-4E16, utilizado para locomoção dos denunciados nesta urbe, inclusive para fuga do distrito da culpa, foi locado pelo denunciado RUDNEY, através da empresa “Locadora Unidas”, conforme consta no relatório juntado ao ID Num. 137574328 - Pág. 6.

Frisa-se, também, que, com o avanço das investigações policiais, foi descortinado que os denunciados praticaram diversos crimes através do mesmo modus operandi, em outros Estados da Federação, o que demonstra a vasta experiência no ramo criminoso e o vínculo entre
os mesmos
(ver a partir do ID Num. 137574328 - Pág. 8).

252049734 - Pág. 4.

Após o regular trâmite processual, o Juízo a quo julgou procedente a ação penal proposta, condenando Samara Guilherme Ângelo, Júlio Cezar Alves Correa e
Rudney
Silva Pereira pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa.

I – APELANTES SAMARA GUILHERME ÂNGELO, JÚLIO CEZAR ALVES CORREA E RUDNEY SILVA PEREIRA

Os apelantes não se insurgem quanto à condenação pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, tratando-se, portanto, de fato incontroverso nos autos.

Crime de Associação criminosa (pleito comum)

Os apelantes, em síntese, requerem a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, sob o argumento de que não restou demonstrada a estabilidade, permanência e o vínculo associativo entre os envolvidos. Alegam que não há comprovação de reiteração delitiva, uma vez que os fatos descritos na denúncia se referem a uma única e isolada imputação em desfavor dos recorrentes, inexistindo habitualidade e continuidade nas condutas praticadas, o que, segundo sustentam, evidencia tratar-se de episódios pontuais e desvinculados de qualquer estrutura associativa estável.

Apesar do esforço argumentativo das defesas, a
materialidade
dos fatos narrados na peça acusatória está sobejamente demonstrada pelo acervo probatório, bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste.

O crime de associação criminosa cuida-se de delito plurissubjetivo que traz como requisitos fundamentais a união de 3 (três) ou mais agentes para o fim específico de praticar infrações penais, imbuídos de caráter estável e permanente, conforme consta do art. 288 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (...).”

Para a configuração da associação criminosa, ainda que não se cuide de uma estrutura com profunda organização e divisão de tarefas, faz-se necessário, no mínimo, um vínculo sólido e durável, que ultrapasse um ajuntamento ocasional ou encontro passageiro.

Outrossim, doutrinariamente, o referido delito é classificado como crime formal, consumando-se com a simples associação de três ou mais pessoas com o fim específico para a prática de infrações penais.
Sua consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos
, sendo que a punição é medida que se impõe pela simples associação como integrante do grupo.

No caso dos autos, a partir do trabalho investigativo, as provas são firmes e suficientes para comprovar que os réus mantinham, entre si, uma reunião permanente e estável, destinada à prática de crimes.

Conforme depreende-se dos autos, os apelantes não são residentes no Estado
de Mato
Grosso, chegaram juntos em Cuiabá/MT, saíram da região do nordeste até Campo Grande/MS, locaram um veículo e se deslocaram até a capital, quando cometeram o delito nas dependências do Shopping Pantanal.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os apelantes são contumazes na prática de delitos de furto e estelionato, tendo como vítimas, em sua maioria, pessoas idosas, conforme demonstram os processos relacionados a seguir.

“4.1 – consta que
JULIO e RUDNEY
já foram condenados juntos por furto e quadrilha nos idos do ano de 2015 (Processos Executivos de Pena nº 0340472-79.2015.8.09.0175 e nº 0340489-18.2015.8.09.0175).

JULIO
foi recentemente condenado em 1ª instância (30/09/2024) nos autos nº 0011746-42.2019.8.10.0001 (TJMA) por associação criminosa junto ao RUDNEY.

RUDNEY
foi condenado em 1ª instância por estelionato e associação criminosa nos autos nº 0801233-81.2022.8.10.0128 junto a SAMARA (TJMA) e responde a ação penal nº 0009416-73.2012.8.18.0008 (TJPI) pela imputação do artigo 155, § 4º, inciso II e IV, c/c art. 171, caput, e artigo 288, caput, todos do Código Penal.

SAMARA
foi condenada em 1ª instância nos autos nº 0802141-68.2024.8.20.5600 (TJRN) como incursa no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, com atuação semelhante aos fatos em comento.”

No relatório da operação
“
Falsum

Auxilium
”, consta que, durante o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, realizado em 11/12/2023, nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, nos endereços dos réus, foram apreendidos diversos
itens no
imóvel da apelante Samara Guilherme Ângelo:

“II. DOS OBJETOS APREENDIDOS: Conforme consta no BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00210514/2023, foram localizados no domicílio da suspeita SAMARA diversos documentos,
aparelhos celulares, dezenas de apetrechos para prender os cartões das vítimas em caixas eletrônicos, conhecidos como “chupa-cabra” e diversos selos com numerais telefônicos de “falsa central de atendimento”, que seriam utilizados para fixar nos caixas eletrônicos, com a finalidade de induzir as vítimas á ligarem na falsa central de atendimento do banco e fornecer a senha do cartão.”
ID. 252049725.

Na residência do réu
Rudney
Silva Pereira, foram apreendidos diversos cartões de crédito em nome de terceiros, inclusive de pessoas não identificadas, conforme consta no ID. 252049692 – Pág. 2.

Consta, ainda, no relatório da operação, que os apelantes atuam nesta prática de crime furto/estelionato, bem como em outras modalidades delituosas, há pelo menos uma década, operando de forma reiterada e articulada em diversos Estados da Federação.

Na hipótese, o Magistrado singular individualizou as condutas de cada apelante no crime.

“Samara Guilherme
Angelo
desempenhou um papel crucial na execução do golpe, agindo como a pessoa que fornecia orientações diretamente à vítima, Maria Aparecida Guimarães Lucas, no momento crítico da retenção do cartão no caixa eletrônico. Samara utilizou uma abordagem que visava ganhar a confiança da vítima, oferecendo ajuda e instruindo-a a realizar operações que supostamente liberariam o cartão, enquanto na realidade facilitava a consumação do golpe. A atuação de Samara foi essencial para manter a vítima engajada e distante da percepção do golpe que estava sendo aplicado.

Júlio Cezar Alves Correa
teve uma participação ativa na vigilância e monitoramento da situação, posicionando-se de forma estratégica para observar a interação entre Samara e a vítima, bem como para garantir que o esquema não fosse interrompido. Júlio Cezar contribuiu para o clima de segurança falso que envolvia a vítima, reforçando a ideia de que a ajuda oferecida era legítima. Sua presença também servia como um meio de dissuadir possíveis intervenções de terceiros que pudessem perceber a fraude.

Rudney
Silva Pereira
, identificado como o indivíduo que se mantinha à distância, observando a cena sem interagir diretamente, teve um papel de apoio e contingência. A postura de
Rudney
assegurava que, em caso de qualquer imprevisto que
requerisse
uma rápida reação ou fuga, haveria uma pronta resposta. Sua função era garantir que o grupo pudesse executar o golpe sem interrupções e, se necessário, facilitar a evasão rápida do local.” Id. 252049865 - Pág. 11.

Contrariamente ao que entende a Defesa dos acusados, existem provas suficientes da participação de cada um deles e ficou provado o vínculo e a estabilidade entre os membros da associação criminosa.

Os materiais apreendidos nas residências dos corréus Samara e
Rudney
corroboram o envolvimento dos apelantes na prática de fraudes bancárias, revelando elementos concretos que indicam a atuação coordenada entre os três e a existência de um vínculo associativo sólido e durável. Assim, correta a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa.

II – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a aplicação do instituto da
emendatio

libelli
, ao argumento de que, embora a denúncia tenha atribuído aos fatos a classificação jurídica de estelionato mediante fraude eletrônica, a conduta efetivamente praticada pelos apelados revela tipicidade penal diversa.

Sustenta que os réus, após subtraírem o cartão da vítima, obtiveram, mediante
engodo
, a senha bancária, a qual foi repassada mediante contato falso com central telefônica, que de posse desses dados, realizaram saques em caixas eletrônicos e compras com o cartão de crédito, utilizando a senha fornecida como se a própria vítima estivesse efetuando as transações. Tais circunstâncias, segundo o Parquet, configuram o crime de furto mediante fraude eletrônica, tipificado no art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, inciso II, do Código Penal.

Com razão o Ministério Público.

Transcrevo relato judicial da vítima
Sr.ª
Maria Aparecida Guimarães Lucas:

“(...)
declarou que tem 71 anos de idade e que na data dos fatos afirmou que foi ao caixa eletrônico do shopping pantanal para fazer um saque de R$ 100,00 e o dinheiro saiu, momento em que o caixa apitou. Que apareceu uma senhora gordinha e um rapaz moreno dizendo que ela deveria finalizar a operação. Afirmou que eles falaram que já viram muito golpe e que ela poderia cair num golpe. Diante da insistência, ela resolveu tirar o extrato da conta bancária e ao colocar o cartão, digitar a senha, o extrato saiu e o cartão ficou preso. Relatou que a gordinha dizia que teria acontecido a mesma situação com a mãe dela. Que seguiu a instrução da gordinha para fazer uma operação sem o cartão de crédito que automaticamente o cartão retido seria liberado. Que o cartão não foi liberado e foi orientada a ligar num número que a gordinha lhe forneceu. Que ligou no número fornecido pela mulher. Que ligou e uma pessoa se dizendo ser do Banco do Brasil. A vítima Maria Aparecida Guimarães Lucas relatou que foi instruída a esperar por 45 minutos no local onde estava,
pois
um funcionário do banco seria enviado para recuperar seu cartão preso no caixa eletrônico. Ela sustentou que notou que seu cartão do Banco do Brasil ainda estava visível na máquina. Durante a espera, ela foi abordada por um indivíduo descrito como "gordinho" e outro, moreno, que pareciam monitorá-la de perto, enquanto um terceiro, descrito como mais gordo e alto, mantinha uma certa distância sem interagir diretamente com ela. Sentindo-se coagida e fisicamente desconfortável, Maria acabou sentando-se no chão do shopping, momento em que um segurança a abordou oferecendo ajuda. Ao explicar a situação, o segurança sugeriu que poderia ser um golpe. A vítima ainda sustentou que retornou para sua casa, a fim de entrar em contato com seu gerente de relacionamento e cancelar o cartão. Foi então informada pelo banco que transações suspeitas, totalizando uma perda significativa de dinheiro, já haviam sido realizadas com seu cartão. Mencionou que procurou assistência policial e psicológica para lidar com o trauma do incidente. Ela detalhou que foi encorajada a não sair do local pelos golpistas, que se apresentaram de forma amigável e ofereceram ajuda, mas na realidade estavam facilitando a execução do golpe. Afirmou que aparentemente foram 2 saques, mas foi de 2.000, 2.000 e 1.000, até limpar a conta, não se recordando a quantidade de valores subtraído. Confirmou que o total do prejuízo foi de R$ 15 mil reais. Que eles não sacaram mais dinheiro porque o cartão foi bloqueado. Extraído da sentença.

No Auto de Investigação Preliminar n.º 215.11.2023.6065, referente à Operação
"
Falsum

Auxilium
", encontra-se detalhada a dinâmica dos fatos, descrevendo minuciosamente a forma de atuação dos apelantes:

“Analisando as imagens extraídas do PANTANAL SHOPPING, foi possível identificar toda a AÇÃO CRIMINOSA e a DINÂMICA do fato, onde 3 indivíduos, sendo 2 homens e 1 mulher adentram no referido SHOPPING CENTER e se deslocam até os CAIXAS ELETRÔNICOS DE
AUTOATENDIMENTO
que ficam no interior do SHOPPING. Ao chegarem nos terminais, a SRA MARIA APARECIDA está saindo do caixa, momento este que um dos indivíduos sinaliza para que a mulher que estava com eles para que fosse atrás da SRA MARIA APARECIDA. Ao retornar para o CAIXA ELETRÔNICO, um outro homem já teria inserido um PEDAÇO DE CARTÃO no caixa que a SRA MARIA APARECIDA iria utilizar. Ao inserir o cartão no TERMINAL, ele ficou preso e logo em seguida a mesma MULHER que buscou a SRA MARIA APARECIDA, se prontificou em prestar ajuda para remover cartão preso no TERMINAL.
No momento em que a MULHER está prestando auxílio para remover o cartão, ela distrai a SRA MARIA APARECIDA, levando-a para outro terminal, momento este que um terceiro integrante age rapidamente removendo o cartão preso,
deixando inserido outro pedaço de cartão e se evade do local com o outro integrante, deixando apenas a MULHER com a SRA MARIA APARECIDA, que ao retornar para onde está o cartão preso, não pode perceber que o cartão já não estava mais ali, momento em que a MULHER DESCONHECIDA, faz uma LIGAÇÃO FALSA para a central de atendimento do cartão, onde no falso atendimento
eles induzem a SRA MARIA APARECIDA a fornecer a senha BANCARIA
e pedem para ela aguardar no local por até 45 minutos até a chegada de um técnico no local. Com as senhas e o cartão em mãos, a MULHER que prestava o FALSO
AUXÍLIO
se despede da SRA MARIA APARECIDA e deixa o local.” ID. 252049272 - Pág. 101.

Com efeito, o furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, não se confunde com o estelionato, uma vez que, no furto,
a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima
, a fim de lhe retirar a atenção para subtrair-lhe o bem. No estelionato, a fraude objetiva obter
o consentimento da vítima, iludindo-a para que entregue voluntariamente o bem
.

Desse modo, não há dúvida
de que não restou configurada a entrega voluntária da vantagem patrimonial por parte da vítima
ludibriada pela conduta fraudulenta dos acusados.

Não custa rememorar que os corréus
se utilizaram
de meio fraudulento para se apossarem do cartão bancário da vítima, consubstanciados em um mecanismo para reter o cartão da vítima no caixa eletrônico e um telefone disponibilizado a ela, pessoa idosa e vulnerável, para um suposto contato com a central de atendimento do terminal eletrônico e descobriram a senha utilizada para a realização de transações bancárias. De posse do cartão e das informações sigilosas, os réus realizaram saques em caixas eletrônicos e compras com o cartão de crédito que causaram prejuízo financeiro à vítima.

Na verdade, pelo que se depreende do acervo probatório, as transações financeiras realizadas pelos criminosos não foram autorizadas pela vítima titular da conta bancária indevidamente movimentada pelos apelados, o que afasta a tipificação de estelionato.

Assim, a ação criminosa descrita na denúncia subsome-se à conduta tipificada no art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, inciso II, do Código Penal, porquanto não houve entrega voluntária dos valores depositados na conta bancária da vítima, mas sim subtração de tais valores mediante o emprego de meio fraudulento por dispositivo eletrônico.

Sobre o tema trago ensinamento do doutrinador Rogério Sanches Cunha:

“Em suma, como em diversos outros casos envolvendo o emprego de fraude,
a saída para a dúvida sobre a imputação reside no importante detalhe a respeito do papel exercido pela vítima na conduta empreendida pelo criminoso
: se o plano fraudulento visa a desviar a atenção, a diminuir a vigilância da vítima para que seja possível atingir seu patrimônio, o caso é de subtração; se a fraude é empregada com o propósito de envolver a vítima
em todos os passos do arranjo criminoso,
fazendo com que ela, não obstante em falsa percepção da realidade, proporcione conscientemente a vantagem ao agente, o caso é de estelionato”, Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Especial - Volume Único / Rogério Sanches Cunha - 18. ed., rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2025, pag. 365.

O art. 383 do Código de Processo Penal autoriza o julgador a, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa,
in
verbis
:

“
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (com a nova redação conferida pela Lei nº 11.719/2008)
”
.

Assim, considerando que
as elementares
do tipo penal do art. 155, § 4º-B, do Código Penal estão descritas na denúncia (mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico) deve-se realizar a
emendatio

libelli
, ainda que em segunda instância e mesmo que
não altere em nada a pena aplicada.

Portanto, restou configurado nos autos que os réus praticaram o delito de furto qualificado majorado e não o de estelionato qualificado.

No que se refere à fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a título de danos materiais (em favor da instituição bancária) e danos morais (em favor da vítima), não merece acolhimento.

Isso porque não consta requerimento expresso do Ministério Público na denúncia (ID. 252049734 – Pág. 4), o que obsta o acolhimento do pleito de arbitramento de valor mínimo para reparação dos danos no âmbito da sentença penal, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

2. Descumpridos tais requisitos, não há que se falar em fixação de valor mínimo para fins de reparação, seja ela de índole material ou moral, e independentemente de a parte ter recebido ou não valores da seguradora do veículo envolvido.

(...)

4. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.263.753/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)

Assim, não tendo sido formulado o pedido na denúncia, com identificação do valor pretendido, tampouco realizada a instrução criminal de modo a avaliar o cabimento da indenização, oportunizando à outra parte o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em fixação de valor mínimo para fins de reparação, seja ela de índole material ou moral.

À vista disso, torna-se incabível o
requerimento ministerial
para fixação de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Os recursos da defesa, referentes à dosimetria da pena, e do Ministério Público serão analisados de forma simultânea.

Da Ré Samara Guilherme

Primeiramente, ressalto que, embora tenha sido aplicado o instituto da
emendatio

libelli
para a adequada tipificação jurídica dos fatos, tal alteração não implica em majoração no
quantum
da pena em abstrato.

A pena em abstrato do crime de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático
é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“Nos termos do artigo 59, do Código Penal, a Culpabilidade: não há elementos para exasperar a pena. Os antecedentes: observo ser a ré primária. Conduta Social e Personalidade do Agente: Não foram fornecidos detalhes específicos sobre a conduta social e a personalidade da ré fora do contexto criminal. Motivos: inerente à tipificação penal em análise.
Circunstâncias: nota-se o deslocamento para outro estado da federação a fim de praticar a conduta ilícita, cuja mobilidade geográfica não somente revela a intenção de expandir a zona de atuação para além dos limites locais, mas também evidencia uma tentativa de dificultar a ação das autoridades policiais e judiciárias
, bem como a identificação e a responsabilização dos agentes criminosos, revelando-se, negativa.
Consequências: especialmente
graves para a vítima, senhora idosa, que economizara seus rendimentos mensais, sofrendo um prejuízo significativo (R$ 15.000,00), além do impacto psicológico evidente, conforme seu relato. Comportamento da Vítima: Não há elementos. Considerando as circunstâncias e as consequências do delito, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão”

Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que a referida vetorial se refere ao
modus operandi
empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo magistrado singular, ou seja, “
o deslocamento para outro estado da federação a fim de praticar a conduta ilícita, cuja mobilidade geográfica não somente revela a intenção de expandir a zona de atuação para além dos limites locais, mas também evidencia uma tentativa de dificultar a ação das autoridades policiais e judiciárias
”, representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena, além de ter ficado demonstrado que os réus se prepararam previamente para a prática criminosa, revelando planejamento e maior reprovabilidade da conduta.

Outrossim, conforme requerido pelo Ministério Público, a conduta merece maior reprovabilidade, por ter sido praticada por três agentes, havendo pluralidade de condutas voltadas à realização da mesma infração penal, com repartição de tarefas, o que evidenciou de forma clara a comunhão de esforços e o liame subjetivo entre os envolvidos. Dessa forma,
é cabível, também, a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no concurso de agentes.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Admite-se o deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para ser sopesada na primeira fase da dosimetria, como na espécie. Precedentes. (...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.799.599/RO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ademais, não configuraria
bis in idem
com relação ao delito de associação criminosa, por cuidar de delito autônomo.

Portanto, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime,
com a majoração da fração para 1/4
,
sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, em razão da existência de dois fundamentos distintos, conforme anteriormente exposto.

Dessa forma, considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias -fração 1⁄4) e consequências do crime - fração 1/8), fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstantes agravantes e a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, razão pela qual aplico a
redução na fração de 1/6
, -
consoante diretriz jurisprudencial
- fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando a presença de uma causa de aumento de pena, qual seja, a majorante prevista no § 4º-C, inciso II, do art. 155 do Código Penal (crime praticado contra idoso), mantenho o aumento no patamar mínimo de 1/3,
fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, ressalto que, em observância ao princípio da proporcionalidade, esta deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade fixada, devendo ser consideradas não apenas as circunstâncias judiciais, como sustentam os agravantes, mas também as agravantes e atenuantes, bem como as causas de diminuição e de aumento da pena.

Contudo, ainda que o juízo singular não tenha adotado tal critério, deixo de promover qualquer majoração, diante da ausência de irresignação ministerial quanto ao ponto, a fim de evitar o reformatio in pejus.

Associação Criminosa – Art. 288 CP.

Ao aplicar a pena o juízo singular consignou:

“A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 01 (um) a 3 (três) anos. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, a Culpabilidade: não há elementos para exasperar a pena. Os antecedentes: observo ser a ré primária. Conduta Social e Personalidade do Agente: Não foram fornecidos detalhes específicos sobre a conduta social e a personalidade da ré fora do contexto criminal. Motivos: inerente à tipificação penal em análise. Circunstâncias: nota-se o deslocamento para outro estado da federação a fim de praticar a conduta ilícita, cuja mobilidade geográfica não somente revela a intenção de expandir a zona de atuação para além dos limites locais, mas também evidencia uma tentativa de dificultar a ação das autoridades policiais e judiciárias, bem como a identificação e a responsabilização dos agentes criminosos, revelando-se, negativa. Consequências: especialmente graves para a vítima, senhora idosa, que economizara seus rendimentos mensais, sofrendo um prejuízo significativo (R$ 15.000,00), além do impacto psicológico evidente, conforme seu relato. Comportamento da Vítima: Não há elementos”

Apesar de os apelantes não impugnarem de forma específica esse delito, mantenho a valoração
negativa das circunstâncias do crime
, pelos fundamentos já devidamente exposto e fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva no mesmo patamar: 1 ano e 6 meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Dessa forma, considerando o concurso material, fixo a pena da
apelante Samara Guilherme Ângelo em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma,
readequo
a pena do apelante Júlio Cezar Alves Correa
para 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos referente
s

à
apelante Samara.

Apelante
Rudney
Silva Pereira.

A pena em abstrato do crime de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático
é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“Nos termos do artigo 59, do Código Penal, a Culpabilidade: não há elementos para exasperar a pena. Os antecedentes: observo ser a ré primária. Conduta Social e Personalidade do Agente: Não foram fornecidos detalhes específicos sobre a conduta social e a personalidade da ré fora do contexto criminal. Motivos: inerente à tipificação penal em análise.
Circunstâncias: nota-se o deslocamento para outro estado da federação a fim de praticar a conduta ilícita, cuja mobilidade geográfica não somente revela a intenção de expandir a zona de atuação para além dos limites locais, mas também evidencia uma tentativa de dificultar a ação das autoridades policiais e judiciárias
, bem como a identificação e a responsabilização dos agentes criminosos, revelando-se, negativa.
Consequências: especialmente
graves para a vítima, senhora idosa, que economizara seus rendimentos mensais, sofrendo um prejuízo significativo (R$ 15.000,00), além do impacto psicológico evidente, conforme seu relato. Comportamento da Vítima: Não há elementos. Considerando as circunstâncias e as consequências do delito, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão”

Mantenho a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, pelos fundamentos acima expostos,
com a majoração da fração para 1/4
, sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, em razão da existência de dois fundamentos distintos.

Dessa forma, considerando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias -fração
1/4)
e consequências do crime - fração 1/8), fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante de reincidência e da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sendo possível a compensação integral entre ambas. Dessa forma, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE EXECUÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 61, I, DO CP. ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA.

(...)

2. Nos termos da tese fixada por este Tribunal, por meio do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.931.145/SP, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não, excepcionados os casos de múltipla reincidência. (...)
”
(REsp n. 2.123.847/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Na terceira fase, considerando a presença de uma causa de aumento de pena, qual seja, a majorante prevista no § 4º-C, inciso II, do art. 155 do Código Penal (crime praticado contra idoso), mantenho o aumento no patamar mínimo de 1/3, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Acerca do pleito formulado pelos apelantes quanto à redução da fração aplicada à majorante referente ao crime praticado contra idoso,
não há interesse recursal
, uma vez que já foi fixado o patamar mínimo legal, ou seja, 1/3, nos termos do § 4º-C, inciso II, do art. 155 do Código Penal.

Associação Criminosa – Art. 288 CP

Apesar de os apelantes não impugnarem de forma específica esse delito, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelos fundamentos já devidamente exposto e fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva no mesmo patamar:
1 ano e 6 meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Dessa forma, considerando o concurso material, fixo a pena do
apelante
Rudney
Silva Pereira em 8 anos e 10 meses, de reclusão,
a ser cumprida em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial deve ser o fechado, em razão do
quantum
da pena aplicado e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à alegação de que o réu já teria cumprido lapso de pena suficiente para alcançar a progressão de regime ao semiaberto, nos termos do art. 42 do Código Penal,
registro que o apelante confunde os institutos da detração e da progressão de regime.

No que tange à detração, ressalto que, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o juiz sentenciante deve, ao proferir a condenação, considerar o tempo de custódia cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. O disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não trata da progressão de regime, instituto próprio da fase de execução penal, mas sim da possibilidade de estabelecer um regime inicial menos gravoso, levando-se em conta o tempo já cumprido em prisão provisória.

Neste sentido:

“PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO MESMO APÓS OS DESCONTOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)

3
. O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. (...)
(
PET no RHC n. 83.141/ES, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 24/11/2017.)

Na hipótese, conforme consignado na sentença, a detração do período de custódia cautelar não teria o condão de alterar o regime prisional fixado, uma vez que, apesar do
quantum
da pena aplicada e o tempo já cumprido,
a imposição do regime fechado fundamentou-se na reincidência do acusado.

Por fim, requer a defesa que o paciente responda ao recurso em liberdade, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da conduta e pelo fato de a prisão perdurar desde 01/08/2024.

O Magistrado singular ao proferir a sentença e manter a prisão cautelar do apelante registrou:

“A manutenção da prisão preventiva de
Rudney
Silva Pereira se justifica, portanto, pela necessidade de resguardar a ordem pública,
impedindo que o réu continue a cometer crimes e colocando em risco a segurança da coletividade. Sua conduta anterior
,
caracterizada pela participação em uma estrutura organizada voltada para o cometimento de fraudes eletrônicas,
indica uma clara tendência à reiteração delitiva, o que reforça o perigo que sua liberdade representaria para a sociedade. Diante disso, mantém-se a prisão preventiva de
Rudney
Silva Pereira, em conformidade com o artigo 312 do CPP, por se verificar a presença dos requisitos legais para sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de se evitar a reiteração de práticas criminosas. A medida se mostra proporcional e adequada ao risco que o réu representa, sendo imprescindível para a preservação da segurança pública e o bom andamento do processo penal.”

Como já registrado anteriormente, em
14/11/2023
, nos autos n.º 1016705-44.2023.8.11.0042, o Juízo singular, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do apelante. A sentença foi proferida em
21/03/2024
, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar, sendo que o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu em
01/08/2024.

Primeiramente, registro que a ausência de contemporaneidade não se verifica no caso, uma vez que o fundamento do decreto é analisado a partir
da data do cumprimento da prisão
, demonstrando que o risco à ordem pública persiste.

De fato, persistem os fundamentos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando que o apelante já foi condenado e responde a outros processos por crimes contra o patrimônio, além de ter permanecido foragido durante toda a instrução criminal, sendo capturado apenas quatro meses após a prolação da sentença, o que também configura elemento relevante para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, não existem razões para que seja concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, quando estabelecido o regime fechado para iniciar o resgate da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida pelos réus
Rudney
e Júlio. No mérito, dou parcial provimento aos recursos, nos seguintes termos:

a) Ministério Público: para alterar a capitulação jurídica da imputação inicial, passando a constar a prevista no art. 155, § 4º-B e § 4º-C, inciso II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude eletrônica contra idoso), bem como para negativar a
vetorial “circunstâncias”
do crime, em razão da ação delitiva praticada em concurso de pessoas.

b) Réus Júlio e Samara: para fixar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Pena readequada:

Readequo
a pena de
Samara Guilherme Ângelo
para 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 155, § 4º-B e § 4º-C, inciso II, c/c art. 288, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

De
Júlio Cezar Alves Correa
em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 155, § 4º-B e § 4º-C, inciso II, c/c art. 288, caput, do Código Penal, também em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Quanto a
Rudney
Silva Pereira
, a pena é readequada para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelos crimes previstos no art. 155, § 4º-B e § 4º-C, inciso II, c/c art. 288, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR, OAB/PR 15267:

Excelências, depois me permitam suscitar uma questão de ordem?

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE
):

Doutor,

além do julgamento não há nenhuma questã
o a ser considerada
neste momento
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
RE
VISOR
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Pois não, doutor. O senhor gostaria de fazer uma consideração?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR, OAB/PR 15267:

Sim. Com relação ao pleito da detração
que não foi mencionado, com todas as vênias.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Aqui não me consta a questão da detração. Contudo, se for em relação ao réu
Rudney
, foi condenado a 8 anos e 10 meses em regime fechado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

A
intenção é obter o abatimento do tempo da prisão provisória para que isso resulte na alteração do regime de
cumprimento
da
pena
. É isso?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WALTER BATISTA DA CUNHA JUNIOR, OAB/PR 15267:

Isso. Foi requerido na apelação justamente a questão da detração
. Ele tem 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de prisão cautelar.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Excelência, considerando o julgamento anterior, no qual o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues reconheceu a detração em situação similar, é imperativo que levemos em conta que o réu Rudney foi preso
em
01/08/2024
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Entendo a ponderação, Desembargador. Contudo, faço uma ressalva quanto ao aspecto subjetivo que foi considerado para negativar a pena, como a formação de grupo
de pessoas
para reiteração de
fatos criminosos
.

Parece-me que há um elemento subjetivo significativo nesse caso que deveria ser consider
ado para
recusar essa detração
.
Não se trata apenas de um cálculo aritmético para abater o tempo de prisão provisória e determinar a mudança de regime.

S
e Vossa Excelência votar
nesse sentido
, acompanho para que o abatimento puro e simples, por analogia ao artigo 387, §2º, do CPP, não seja aplicado aqui. No caso em exame, temos particularidades subjetivas de cada um dos condenados que levam a não aplicar o desconto para a retificação do regime para
o regime
intermediário. Não sei se é essa a sua conclusão.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Sim,
Excelência
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Então, este ponto também está esclarecido. A detração não foi realizada para fins de retificação do regime inicial da pena, mesmo computando-se o tempo de prisão provisória. Essa conclusão se deu em virtude do aspecto subjetivo
, inclusive,

considerado na dosimetria e na individualização da pena
aplicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
16
/07/2025